Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. FALECIMENTO DE MUTUÁRIO. SAISINE. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da saisine, segundo o qual a morte opera a transferência automática dos direitos e obrigações que compõem o patrimônio da herança aos sucessores, a morte do devedor transmite ao espólio, ou aos herdeiros se já realizada a partilha, a responsabilidade pela quitação da dívida na data de seu vencimento, no limite do patrimônio herdado (arts. 1.784 e 1.792 do Código Civil, e art. 796 do Código de Processo Civil).
2. Os juros de mora incidem a contar do não pagamento das prestações na data de vencimento (art. 397, CC), não descaracterizando a mora ex re as dificuldades de acesso e gestão aos bens da herança.
3. A cobrança de juros capitalizados é admitida, consoante entendimento consolidado pelo STJ, nos contratos celebrados após 31 de março de 2000 (data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001)
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.